Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702145-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA AZEVEDO DE CARVALHO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ARIANE AZEVEDO DE CARVALHO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.A.D.C.M. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando a efetivação da matrícula da Recorrente no curso supletivo, a fim de realizar provas para conclusão do ensino médio. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que deferiu o pedido de antecipação de tutela e, em razão da decisão proferida no IRDR 2018002005071-9 (Tema 13),determinou o sobrestamento do recurso até que haja pronunciamento definitivo sobre o tema (ID: Num. 14044536). Em seguida, os autos foram redistribuídos aleatoriamente, em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Em razão desse fato, determinei a manutenção da suspensão do processo (ID: Num. 50400279). Recentemente, em 13/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça resolveu o Tema repetitivo n.o 1127 e sedimentou o entendimento já adotado por esta e. Corte de Justiça no IRDR de n.o 13, no tocante a ilegalidade de menor de 18 (dezoito) anos antecipar a conclusão da educação básica. Todavia, modulou os efeitos do julgado, “para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”. Em virtude do julgamento do Tema repetitivo n.o 1127, os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que o referido processo foi sentenciado, conforme se verifica no ID: Num. 1212692503 - dos autos da origem (processo n.o 0701546-61.2020.8.07.0007), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Operada a preclusão, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador